Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. PRAZO QUINQUENAL. EXPIRADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.
1. Não é o caso de suspensão do feito, tendo em vista que a determinação do STJ, quando da afetação do REsp n. 1.774.204/RS, ao rito dos recursos repetitivos (tema 1033), foi de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019).
2. Expirado o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
3. Até que o tema 1033 seja julgado pelo STJ resta mantido o entendimento de que a medida cautelar de protesto promovida pelo MPDFT não interrompe o prazo prescricional para se pleitear o cumprimento de sentença da ação coletiva.
4. Não obstante a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhar no sentido do não cabimento de honorários recursais quando não há fixação de honorários na primeira instância, deve-se compatibilizar tais julgados com o entendimento, também dos Tribunais Superiores, de que os honorários recursais têm natureza de cláusula de barreira e visam a evitar a interposição reiterada de recursos, devendo, destarte, ser fixados na hipótese de não provimento do recurso, sobretudo quando demonstrado o trabalho do causídico em sede recursal, mediante oferecimento de contrarrazões.
5. Apelação conhecida e não provida.